Tribunal: TJSP
Processo: 2009320-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Plano de saúde – Anterior demanda em que também se discutiu a relação jurídica de plano de saúde entre as partes – Apreciação pela 2a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Ocorrência – Inteligência do artigo 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com remessa.